Tribunal: TJMT
Processo: 1057926-49.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1057926-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ELIANE FERNANDES - CPF: 317.693.301-00 (APELADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, III DO CPC – CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EFETIVADA – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU NA FORMA DA SÚMULA 240 STJ. RECURSO PROVIDO.

Tendo ocorrido a citação do réu a extinção do processo por abandono exige requerimento do réu em observância à sumula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1057926-49-2019

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
ELIANE FERNANDES

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Banco do Brasil S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que
extinguiu a Execução de Titulo Extrajudicial promovida pelo Apelante com fundamento no artigo 485, III do CPC
, determinando que havendo custas e despesas processuais referido ônus cabe à parte Autora.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que o Juízo
a quo
extinguiu o feito prematuramente, visto que o Apelante
não atendeu uma única intimação
, tendo o Juízo concluído pelo abandono da causa pelo Recorrente.

Verbera que
foi intimado para se manifestar sobre certidão emitida pelo Oficial de Justiça, todavia, por algum erro na captura de publicação, o prazo não foi atendido, situação que

levou a extinção do Feito, tendo ocorrido violação ao disposto no Art. 1.022, incisos II C/C Art. 489, §1º, I, III, IV e VI 924, do CPC concernente a negativa de prestação jurisdicional.

Assinala que ingressou com Embargos de Declaração que foram julgados improcedentes, não tendo o Juízo enfrentado as teses sustentadas pelo Apelante, mormente, com relação ao rito previsto
para extinção da execução, quanto para o reconhecimento do abandono da causa e evidente
decisão surpresa.

Sustenta que a sentença merece ser anulada, tendo em vista que não foi observado o rito previsto no artigo 924 do CPC, para extinção da execução, não havendo previsão de extinção por abandono, conforme artigo 485, III do CPC, de forma que a extinção do Feito ocorreu sem que houvesse quaisquer das causas que a justificasse, tendo o Juízo incidido em
error in procedendo
.

Sustenta que, ademais, o

Juízo de 1º grau determinou a extinção do processo executivo sem qualquer requerimento da parte Executada
, cuja decisão foi proferida de ofício e sem a intimação pessoal da parte exequente, ora Apelante, quando o §1° do art. 485 do CPC, estabelece que a parte interessada, será intimada pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir realizar, para então, não sendo atendida determinar a extinção.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida para que o processo tenha regular andamento no Juízo de origem.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que houve extinção do Feito em razão da desídia do Apelante, não havendo falar em nulidade da sentença, de modo que a extinção do Feito por abandono é medida que se impõe, não se aplicando o artigo 924 do CPC. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema,

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que extinguiu o processo de execução de Título Extrajudicial ajuizado pelo Apelante, por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, III do CPC.

Afirma o Apelante que não houve abandono da causa, visto que não atendeu apenas uma intimação
, bem como houve
error in procedendo
, uma vez que a execução não deve ser extinta com fundamento no artigo 485, III, mas sim no artigo 924 do CPC.

Verbera que, além disso, não houve sua intimação pessoal para dar andamento ao processo,
tampouco, houve requerimento da parte executada para autorizar a extinção da demanda.

Ressai dos Autos que o Banco Apelante ajuizou contra a Apelada em 05/12/2019 Ação de Execução de Título Extrajudicial em que busca o recebimento do valor de
R$ 418.175,85 (quatrocentos e dezoito mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), posição atualizada até 30/11/2019.

Foi expedido mandado de citação,
sendo a Executada devidamente citada
, conforme certidão ID 262922499, a seguir,

o Exequente foi intimado para requer o que de direito ID 262923752 e veio aos Autos requer penhora
on line,
juntando substabelecimento.

Verifica-se que houve despacho determinando que o Apelante apresentasse demonstrativo atualizado de débito, cuja decisão foi cumprida ID 262923760.

Verifica-se no ID 262923762 que houve bloqueio pelo sistema Sisbajude de R$
12.479,26
. (doze mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos) e que houve pedido de desbloqueio realizado pela Executada e pedido do Banco para expedição de Alvará.

Foi determinada a intimação do Banco para se manifestar nos Autos sobre o enunciado constante do ID 117300291, no prazo de 5 (cinco) dias.

Consta manifestação do Banco Apelante ID 262923772, certidão negativa de Sisbajud ID 26292372, decisão ID 262923774, interposição de Agravo de Instrumento pela Apelada, petição do Banco reiterando pedido de penhora ID 262923783, decisão do Juízo,
nova decisão para expedição de mandado de avaliação, petição acerca de recolhimento de custas pelo Apelante, devolução de mandado de avaliação de imóvel , sobrevindo a intimação da Instituição Financeira para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias sobre a certidão do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do feito.

A

intimação foi expedida em 26/08/2024 e a seguir foi proferida a sentença de extinção do processo por abandono em 14/10/2024, com fundamento no artigo 485 III, do CPC.

Cumpre anotar, de início, que d
esde a vigência da Resolução nº. 05, de 18/05/2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que, a partir de 21/06/2022, seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais cuja
ciência não exija vista pessoal
, em processos que tramitam no
sistema PJE 1º e 2º graus, nos
termos da Resolução nº. 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

No caso, pelo que se verifica, consta da referida intimação que deveria a parte se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem análise do mérito, como se vê no ID 262923799 de forma que verifica-se que foi observado a

Resolução mencionada.

Ocorre que no contexto apresentado, embora a Instituição Financeira não tenha dado andamento ao Feito no prazo estabelecido pelo Juízo, em observância a intimação para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça quanto a impossibilidade de avaliação de bem,
no entanto, a extinção do processo no caso em análise, por abandono, demandaria a necessidade de requerimento da parte ex adversa, visto que já houve a sua citação no processo de origem
como se vê no ID 262922449.

Ocorre que não houve requerimento da parte ex adversa pleiteando a extinção do feito por abandono de forma que não foi observado o que determina a Súmula 240 do STJ e artigo 485 § 6º do CPC que determina que:
“
oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
"
.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial
verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CUMPRIMENTO – SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTÍTUDO – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC –
INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – SÚMULA 240 STJ

- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ainda,
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
” (Súmula nº 240 do STJ), o que não ocorreu na hipótese.(N.U 1028103-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

Com essas considerações, e considerando o andamento processual retro mencionado, tem-se o interesse do Apelante em prosseguir com demanda, buscando, conforme
artigo 4º CPC
, a primazia do julgamento de mérito.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito ao juízo de origem.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025